Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701903-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILO DE PAULA CORREA NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo 0751759-68.2025.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência vindicada determinando ao agravante que autorize e custeie a realização do procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da parte autora, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Sustenta o Agravante que a decisão que deferiu a tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado pela Lei 8.437/92. Aduz que a presunção de legalidade incide sobre os atos administrativos, a qual não pode ser afastada por relatório médico particular. Alega que a parte agravada está em período de carência e o procedimento cirúrgico recomendado é de natureza eletiva, sem configuração de urgência. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, e no mérito, postula o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. O artigo 196, da Constituição Federal estatui que a saúde é direito de todos e um dever do Estado, que deve garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Por seu turno, a Lei Orgânica do Distrito Federal reforça esse direito nos artigos 204 e 207. Com efeito, é incontroverso que o agravado ainda se encontra em período de carência. Contudo, o art. 12, inciso V, da Lei 9.656/98 determina que o período de carência máximo nos casos de urgência e emergência é de 24 (vinte e quatro) horas, e o art. 35-C, inciso I, indica que, nestes casos, a cobertura é obrigatória. O caráter de urgência foi determinado pelo médico que a acompanha o paciente, o qual relatou que “a lesão é de indicação cirúrgica em caráter de urgência devido o risco de retração tendínea que aumenta proporcionalmente ao tempo da lesão causando prejuízos e maior riscos de complicações cirúrgicas ou necessidade de uso de enxertos para reinserir o tendão” (ID 237684463 dos autos de origem). Por outro lado, o agravante alega que a decisão que deferiu a tutela esgota totalmente o objeto da ação, haja vista que tanto a liminar pleiteada quanto o mérito da ação possuiriam a mesma finalidade. Segundo o artigo 1o, §3o da Lei 8.437/92, não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Por sua vez, o artigo 3o da Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. No caso dos autos, há indicativo de necessidade de cirurgia de urgência, restando demonstrado o risco de lesão grave a direito da parte agravada, o qual deve prevalecer, notadamente por estar relacionado à garantia da dignidade da pessoa humana. Ademais, a concessão do efeito suspensivo, neste caso, poderia acarretar dano reverso, ao expor o paciente a risco à sua saúde, o que, por si só, justifica a negativa do pedido. Por fim, releva notar que a decisão recorrida não se reveste do caráter da irreversibilidade, uma vez que, ao final, caso se conclua que não há cobertura contratual para o procedimento cirúrgico, o agravante poderá repassar ao paciente os custos correspondentes. Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, não restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO e mantenho a decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.